Tribunal: TJMT
Processo: 1011876-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011876-20.2021.8.11.0000
RECORRENTE: INELSON BOSA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011876-20.2021.8.11.0000
RECORRENTE: INELSON BOSA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Do Recurso Especial de id. 117542961.
Trata-se de recurso especial interposto por INELSON BOSA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 107199995):
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.
No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, conforme bem observado pela magistrada, “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1011876-20.2021.8.11.0000, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 25/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (id. 113390972)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, 502, 509, § 4o, e 1.022, I, e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão de primeiro grau afastou a soma dos juros remuneratórios ante a ausência de previsão na sentença. Afirma, no entanto, que no presente caso a sentença transitada em julgado decidiu que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixados nos contratos firmados entre as partes (cédula de crédito rural).
Sustenta que não deve ser aplicado ao presente caso o Tema 968/STJ, visto que não se inclui os processos transitados em julgado.
Recurso tempestivo (id. 117847470).
Contrarrazões (id. 119982496)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver Recurso Especial (REsp 1.552.434/GO – Tema 968) julgado perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, não é o caso de sua aplicação, por existir distinção.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente ofensa à coisa julgada em cumprimento de sentença, uma vez que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixados na sentença.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC – Decisão sem omissão/contradição e fundamentada
A parte recorrente alega que: (a) “(...) o acórdão recorrido foi omisso em se pronunciar sobre as teses de inaplicabilidade do REsp Repetitivo 1.552.434-GO, Tema 968, (...) Outro fundamento utilizado pela decisão Agravada para a exclusão dos mesmos encargos financeiros das cédulas, foi a aplicação do entendimento consagrado no Tema 968, segundo o qual do ponto de vista contábil, a aplicação dos juros remuneratórios, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito; (b) DA PRIMEIRA CONTRADIÇÃO – PRINCIPIOS DA IGUALDADE E RECIPROCIDADE CONTRATUAL E IDÊNTICOS ENCARGOS DO CONTRATO NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. O Acórdão é categórico em afirmar que a sentença não determinou a aplicação de juros remuneratórios e que a decisão agravada não alterou o comando sentencial, SEGUNDA CONTRADIÇÃO – TEMA 968 STJ O Agravante abriu capítulo específico no agravo sobre a inaplicabilidade do Tema 968 ao presente feito; e (c) que a matéria é relevante para a adequada solução da causa, pois o Tribunal admite que houve a condenação nos idênticos encargos das cédulas na repetição do indébito, mas nega a aplicação dos juros remuneratórios”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos com fundamentação suficiente e sem contradição como se observa na transcrição abaixo:
“(...) In casu, em que pese a extensa argumentação dos recorrentes no tocante a interpretação gramatical posta na fundamentação e no dispositivo do decisum em discussão, basta uma simples leitura da r. sentença transitada em julgado para se verificar que não houve qualquer alusão específica aos juros remuneratórios, senão vejamos, verbis:
“Ainda, o percentual devido deve ser repetido, em homenagem ao princípio da reciprocidade contratual e da igualdade, considerando-se os mesmos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, devendo os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada.
(...) Dessa forma, entendo que a douta magistrada andou bem ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios, em detrimento do cálculo apresentado pela contadoria judicial, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada na forma descrita nos arts. 502 e 508, ambos do CPC.
Ora, ainda que os agravantes defendam o contrário, não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMa Juíza, ante a ausência, repiso, de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios.
(...) Ademais, consoante bem anotado pela MMa Juízo, ao pretender receber o montante de R$ 176.588.713,43 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos), baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica” (id. 93179457 – pág. 04)”.
(...) À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão acerca da inaplicabilidade do Tema 968 do STJ ao feito, pois, no caso específico dos autos, em nenhum momento, diga-se de passagem, o referido entendimento foi utilizado para afastar a tese alegada pelo recorrente, pelo contrário, tendo em vista que a r. sentença transitada em julgado não fez qualquer alusão específica aos juros remuneratórios pretendidos pela parte”.
(...) Por outro lado, reafirmo que não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMa Juíza, ante a ausência de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios, razão pela qual a parte não pode querer ser beneficiada com o pagamento de um valor totalmente absurdo, baseado em simples interpretação gramatical, consoante bem observado pelo Juízo a quo, não existindo, assim, qualquer contradição neste particular.
Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.
Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade. (ids. 113390972 e 113390972) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502 e 509, § 4o, do CPC, está amparada na assertiva de ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão de primeiro grau afastou a soma dos juros remuneratórios ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência dos encargos, ao contrário do que foi determinado na sentença transitada em julgado que decidiu que os valores devem ser corrigidos com mesmo encargos fixados nas cédulas, devendo os novos cálculos dos valores respeitar o contrato assinado pelas partes.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada”. (id. 107199995)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...).
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Desse modo, o recurso deve ser inadmitido.
Do Recurso Extraordinário de id. 117541980.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por INELSON BOSA com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 107199995):
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.
No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, conforme bem observado pela magistrada, “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1011876-20.2021.8.11.0000, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 25/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (id. 113390972)
Nas razões do recurso extraordinário o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, incisos XXXVI, 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de afronta ao direito à ampla defesa e violação à coisa julgada uma vez que: “(...) não poderia o TJMT ter alterado o título executivo judicial, eis que a sentença expressamente constou sobre o ponto: “deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas”.
Assevera ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (id. 117847470).
Contrarrazões (id. 119982497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a coisa julgada, uma vez que: “(...) não poderia o TJMT ter alterado o título executivo judicial, eis que a sentença expressamente constou sobre o ponto: “deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas”.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”. (g.n)
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que: “(...) O art. 93, IX, da CF/88 foi violado, pois o acórdão recorrido não foi adequadamente fundamentado, pois de se pronunciar se os critérios de cálculo fixados em sentença cível transitada em julgado são ou não matéria de ordem pública; sobre a inaplicabilidade do REsp Repetitivo 1.552.434- GO, Tema 968, e ainda a interpretação do art. 489, §3o do CPC. (...) Outro fundamento utilizado pela decisão Agravada para a exclusão dos mesmos encargos financeiros das cédulas, foi a aplicação do entendimento consagrado no Tema 968, segundo o qual do ponto de vista contábil, a aplicação dos juros remuneratórios, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à referida questão de maneira suficiente para o deslinde da controvérsia, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“(...) À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão acerca da inaplicabilidade do Tema 968 do STJ ao feito, pois, no caso específico dos autos, em nenhum momento, diga-se de passagem, o referido entendimento foi utilizado para afastar a tese alegada pelo recorrente, pelo contrário, tendo em vista que a r. sentença transitada em julgado não fez qualquer alusão específica aos juros remuneratórios pretendidos pela parte.
Avançando na elucidação da celeuma, ainda que o embargante defenda o contrário, a exclusão dos juros remuneratórios se mostra correta na espécie, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer contradição neste ponto.
Por outro lado, reafirmo que não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMa Juíza, ante a ausência de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios, razão pela qual a parte não pode querer ser beneficiada com o pagamento de um valor totalmente absurdo, baseado em simples interpretação gramatical, consoante bem observado pelo Juízo a quo, não existindo, assim, qualquer contradição neste particular.
Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC”. (ids. 107199995 e 113390972) ”. (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Do Recurso Extraordinário de id. 117590953.
Constata-se, de plano, que a parte recorrente INELSON BOSA, já tinha interposto Recurso Extraordinário no id 117541979, no dia 10/02/2021 às 09:34:36 (nove horas, trinta e quatro minutos e trinta e seis segundos), contra o mesmo acórdão acima transcrito, o que ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. RE N. 556.664/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DO DÉBITO ATÉ 12/6/2008. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
I – (...). II - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.064.235/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, JULGADO em 8/6/2017, DJe 14/6/2017, EDcl no AgInt no AREsp n.1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).
III - Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt no REsp 1717399/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019). (g.n.)
Diante disso, por ter havido a preclusão consumativa, o Recurso Extraordinário protocolado no id. 117590953, não deve ser admitido.
Ante o exposto:
a) inadmito: (i) o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 7/STJ e decisão sem omissão e contradição e (ii) o recurso extraordinário de id. 117590953 pela preclusão consumativa.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário de id. 117541980, com base no artigo 1.030, I, “a”, e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça